Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705564-49.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FELIPE SANTOS MONTEIRO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por FELIPE SANTOS MONTEIRO OLIVEIRA: Vistos e etc. O exequente (Felipe Santos Monteiro Oliveira) apresentou cumprimento de sentença requerendo o pagamento R$ 66.979,93 (seiscentos e seis mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos) pelo pagamento a títulos de verbas rescisórias, custas processuais e honorários advocatícios. O Distrito Federal também ajuizou cumprimento sentença pugnando pelo pagamento de honorários de sucumbência arbitrados nos próprios autos, no valor de R$ 1.051,99 (hum mil e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos). No entanto, a parte autora pugna pela compensação do valor devido a título de honorários de sucumbência com o valor a ser recebido por meio de precatório. Por sua vez, o Distrito Federal não concorda com a compensação. Para tanto aduz não serem os créditos reciprocamente exigíveis, pois destinadas às pessoas jurídicas distintas. DECIDO. O art. 368 do Código Civil estabelece que “se duas pessoas foram ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Acrescente-se que o art. 369 prevê que “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. Há, assim, a possibilidade de se compensar os honorários de sucumbência com o valor que se tem direito a receber da Fazenda Pública, por meio de precatório. Ainda há de se considerar que nas ações que o Distrito Federal é vencedor e verba honorária pertence ao Distrito Federal, o qual a repassará ao Fundo do Pró-Jurídico. É nesse sentido a jurisprudência, confira-se: Honorários de sucumbência devidos ao Distrito Federal. Compensação. Precatórios. 1 - Os honorários de sucumbência, fixados em favor da Fazenda Pública, podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatório. 2 - Nas ações em que vencedor o Distrito Federal, a verba honorária é do próprio Distrito Federal. O repasse da verba ao "Fundo Pró-Jurídico", assim como o disposto § 19o do art. 85 do CPC, não impede a compensação dessa verba com crédito objeto de precatório. 3 - Agravo interno não provido. (Acórdão n.1117130, 20050020030282EME, Relator: JAIR SOARES CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: 54-55) CIVIL. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDO PRÓ-JURÍDICO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. CREDORES E DEVEDORES RECÍPROCOS. DÍVIDAS LÍQUIDAS E VENCIDAS. 1. O Pró-Jurídico não é uma entidade autônoma da Administração Direta do Distrito Federal com administração própria, destinando-se apenas a concentração e melhor gestão dos recursos financeiros recebidos a título de honorários advocatícios de sucumbência nas causas em que se sagrou vencedora a Procuradoria do Distrito Federal. Assim, o credor dos honorários advocatícios é o próprio Distrito Federal, uma vez que a Procuradoria-Geral é um órgão da Administração Direta do Distrito Federal. 2. Presentes os requisitos legais, julga-se procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para autorizar compensação de créditos. Precedentes do TJDFT e STJ. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.384144, 20090020105957AGI, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/10/2009, Publicado no DJE: 21/10/2009. Pág.: 163) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR COM CARGA HORÁRIA VARIÁVEL. MÉTODO DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO EXEQUENDO. FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aincorporação do adicional de horas extras de servidor distrital com carga horária variável aos seus proventos de aposentadoria restringe-se às horas efetivamente prestadas no triênio anterior à aposentadoria, até o limite máximo de duas horas diárias, consoante se depreende do título judicial a ser executado e inteligência dos artigos 41, §7o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e artigo 74 da lei 8.112/90. 2. É permitida a compensação dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em embargos à execução, com o crédito exequendo, independentemente de a verba honorária pertencer ou não ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Precedentes. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (Acórdão n.929326, 20130111110910APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016. Pág.: 225-249) Ressalto que o disposto no art. 85, § 19, do CPC permite que os advogados públicos receberão honorários de sucumbência, mas não impede a compensação, uma vez que não lhe retira da verba honorária a natureza de verba pública pertencente ao Ente Estatal. Assim, ainda que haja compensação, o exeqüente perceberá os honorários, não havendo prejuízo algum ao exeqüente. Dessa forma, defiro o pedido de ID no 57596355 para que o crédito de honorários advocatícios, objeto deste cumprimento de sentença, seja compensado com o crédito do executado, a ser recebido por meio de precatório. À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado pelo AUTOR, ID:47494199, consistente em R$ 66.979,93 (seiscentos e seis mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos). Expeça-se, preclusa esta decisão, o requisitório abaixo discriminado, com valores atualizados até o dia 16/10/2019: 1) 1 (um) PRECATÓRIO e m nome de Felipe Santos Monteiro Oliveira, inscrito no CPF sob o no 010.083.121-42, no montante de R$ 65.927,94 (seiscentos e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), relativo aopagamento a títulos de verbas rescisórias e custas processuais, deduzida a compensação de R$ 1.051,99 (hum mil e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos) devido ao Distrito Federal, do valor total haverá o decote de R$ 4.913,33 (quatro mil, novecentos e treze reais e trinta e três centavos), devido ao seu representado, Olinda Ana Ferreira, OAB/GO 26.948, correspondente aos honorários advocatícios devido em acórdão; Após, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do precatório. Após o pagamento realizado, retornem os autos conclusos para extinção. O Agravante sustenta, em síntese, que é incabível a compensação dos honorários advocatícios destinados aos membros do sistema jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF com o crédito fazendário do Agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para rever a compensação. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a expedição do precatório somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. À falta, pois, de periculum in mora, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator